Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704163-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: NEWMANN MONTEIRO ANDRADE LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 55569225) interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 182253818, na origem) que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n. 0015206-60.2015.8.07.0001, movida por NEWMANN MONTEIRO ANDRADE LEITE em face do ora Agravante, rejeitou impugnação ao laudo pericial e homologou o valor apresentado. O Agravante, em suas razões recursais (ID 55569225) alega que: (i) eventuais juros moratórios a cargo da PREVI somente são devidos após a plena integralização da Reserva Matemática; (ii) as contribuições vertidas na seara trabalhista não são passíveis de devolução ou compensação do custeio; (iii) o Benefício Especial Temporário (BET) não deve refletir nos cálculos da perícia, vide o seu caráter temporário e exclusivo de distribuição dos recursos financeiros excedentes; (iv) em razão do disposto nos arts. 368 e 369 do código civil, não se admite a possibilidade de compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática; (v) a manutenção da decisão que homologou o laudo, sem a determinação de inclusão nos cálculos da recomposição da reserva matemática afronta diretamente o recurso repetitivo vinculado ao Tema 955 do STJ; (vi) a homologação da perícia favorece o enriquecimento ilícito por parte do Agravado, em razão do excesso de execução; (vii) o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, sejam acolhidas as impugnações apresentadas ao laudo pericial homologado na origem. Preparo efetuado (ID 55569228). Na decisão ID 55607249, deferi a concessão do efeito suspensivo do recurso até a final decisão de mérito. No ID 57006936 foi certificado que às 23h59m59s do dia 14/03/2024 decorreu o prazo legal sem que a parte Agravada tenha apresentado suas contrarrazões. Não obstante, em consulta ao processo de origem no n. 0015206-60.2015.8.07.0001, verifiquei que foram apresentadas as contrarrazões ao presente agravo de instrumento no dia 13/03/2024, portanto tempestivas. Nestas, pugna o Agravado pelo não provimento do recurso (ID 189868478, na origem) No ID 57683961, intimei o Agravante para se manifestar acerca de eventual preclusão temporal, tendo em vista a existência de decisões anteriores as quais a Agravante não apresentou recurso, e que mantiveram o laudo pericial impugnado. O Agravante se manifestou na petição constante do ID 58112354, alegando que cuida-se de hipótese de decisão interlocutória agravável, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e do entendimento jurisprudencial do STF. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Da análise dos autos na origem, verifica-se que se cuida de liquidação de sentença, na qual foi deferida a realização de prova pericial pelo Juízo, realizada em 23/05/2023 (ID 159698845, na origem). As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial (ID 159772516). Após impugnações, a Perita apresentou outros dois laudos complementares respondendo as impugnações (IDs 164059155 e 169010422). Ante essas informações, o Juízo de origem proferiu decisão em ID 172572357, a qual manteve o laudo pericial, sem que o Agravante tenha interposto qualquer recurso em tempo oportuno. Outrossim, após nova intimação, foi proferida outra decisão (ID 173966017, na origem), na qual o Juízo de origem expressamente declarou: “Nos termos da decisão ID 172572357, as partes foram intimadas para manifestar a respeito de interesse na realização de nova perícia. Novamente, ressalto que a prova técnica inicial restou mantida. A parte autora manifesta interesse na realização de novo exame, o que discorda a ré. Diversamente do alegado pela ré, a prova inicial resta aperfeiçoada.” (grifos nossos) Novamente decorreu o prazo da intimação sem que o ora Agravante tenha apresentado qualquer recurso. Feitas essas constatações, tenho que o presente recurso, por meio do qual se questiona os cálculos periciais feitos pela perícia judicial, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. Ademais, nota-se que o Agravante não necessitava aguardar a homologação do laudo pericial para recorrer, visto que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC dispõe que cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. Logo, a recorribilidade por agravo de instrumento em sede de liquidação de sentença é ampla. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o Agravante almeja alterar questões já decididas pelo Juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. PRAZO. LIMITE. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO. CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 219 DO CPC. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, por força do disposto no art. 507 do CPC. 1.1. No caso, não tendo havido a impugnação da decisão que intimou a segunda executada, ora agravante, para cumprir a obrigação de fazer imposta no título judicial, o comando que culminou na imposição de astreintes pelo descumprimento foi alcançado pela preclusão temporal. 2. A multa cominatória visa compelir a parte devedora ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória, conforme previsto no art. 537 do CPC. 2.1. Reconhece-se a legalidade da imposição da multa cominatória notadamente quando inequívoco e reiterado o descumprimento injustificado da obrigação. 2.2. A multa cominatória deve ser compatível com a obrigação e com o grau de resistência do devedor, além de representar quantia suficiente para compelir o devedor a cumprir a ordem judicial. 3. A intimação da parte executada por meio eletrônico, quando cadastrada como parceiro para expedição eletrônica do TJDFT, é considerada como intimação pessoal que satisfaz a condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer contida na Súmula 410 do STF, por aplicação do entendimento do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria GPR 239/2019 deste TJDFT. 4. A contagem de prazo para o adimplemento da obrigação de fazer se dá em dias úteis, por se tratar de ato de natureza processual, aplicando-se, por conseguinte o art. 219 do CPC. 5. A decisão de origem que arbitrou a incidência de astreintes em relação ao cumprimento da obrigação de fazer pela executada estipulou multa diária até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Logo, deve ser observado esse limite previamente fixado pelo próprio Juízo de origem, cabendo a reforma da decisão agravada. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1753325, 07181614520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. MOMENTO OPORTUNO. ALEGAÇÕES. 1. Malgrado o agravante alegue excesso de execução nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo a quo, tal matéria já sofreu os efeitos da preclusão temporal, tendo em vista que, regularmente intimado para se manifestar sobre os cálculos, o agravante quedou-se inerte. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1718191, 07037214420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024 12:39:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador